Tribunal: CARF
Processo: 10120.738167/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.738167/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.556 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
DIAMANTE AGRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. Súmula CARF no 48.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não se apreciando a alegação de ilegalidade da cobrança da contribuição
previdenciária, por sub-rogação na atividade rural, por renúncia à instância administrativa em
razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo neste particular e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.738167/2019-52
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.738167/2019-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 167) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-88.782 (p. 145), que conheceu em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação tributária,
cujos valores foram apurados através do auto de infração 'Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador' (fls. 2/10), referente à contribuição social previdenciária
devida e não recolhida, incidente sobre a comercialização da produção rural de produtor
rural pessoa física, por sub-rogação, em decorrência da aquisição da produção rural
desses produtores, e à contribuição correspondente ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), não declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, no montante
consolidado de R$ 1.851.989,68, nas competências 10/2016, 11/2016, 2/2017 a 12/2017
e 2/2018 a 9/2018 e 11/2018 e 12/2018.
Consta no Relatório Fiscal que (fls. 13/16):
- o contribuinte não apresentou à auditoria cópias de ações judiciais promovidas por
contribuintes produtores rurais - pessoa física objetivando desonerar-se da contribuição
social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, alterada pela Lei no 8.540/92;
- o contribuinte não declara em GFIP os valores relativos às aquisições de produto rural
– pessoa física referentes ao período auditado; e
- a ação judicial promovida pelo contribuinte (Mandado de Segurança no
1000506.33.2016.4.01.430) enseja o levantamento do crédito previdenciário com
exigibilidade suspensa no período de 10/10/2016 a 31/12/2018. Com relação ao período
de 1/1/2016 a 9/10/2016, será levantado crédito previdenciário não amparado por
decisão judicial, ou seja, será exigível.
A apuração da base de cálculo das contribuições encontra-se evidenciada no Anexo IV.
Não foi aplicada multa de ofício.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado da autuação em 10/7/2019 (Aviso de Recebimento - fl.
103) e, em 23/7/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada – fl. 113),
apresentou a impugnação de fls. 115/125, na qual alega o que segue.
Em preliminar, alega existência de causa de prejudicialidade à lavratura do presente
auto de infração.
Informa ter impetrado mandado de segurança, cujo “[...] objeto é a ilegalidade (em
sentido lato, por envolver também discussão de inconstitucionalidade) da contribuição
social incidente sobre comercialização da produção rural”.
Diz que, por ocasião do julgamento do mérito, foi prolatada sentença nos autos do
Mandado de Segurança no 1000506-33.2016.4.01.4300, que acolheu o pedido do ora
impugnante, concedendo-lhe a segurança para desonerá-lo das futuras contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, alterada pela Lei
no 8.540/92.
Afirma, assim, que a exigibilidade do crédito tributário decorrente da contribuição
incidente sobre a comercialização da produção rural está suspensa, nos termos do do
Código Tributário Nacional - CTN, artigo 151, inciso IV.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.738167/2019-52

Alega que os tribunais mantêm jurisprudência no sentido de que são nulos os
lançamentos realizados quando suspensa a exigibilidade de crédito fiscal.
Assevera que a autoridade administrativa, ao proceder o lançamento de ofício, lavrando
o auto de infração impugnado, suprimiu indevidamente a preponderância de força das
decisões judiciais, agindo sob manifesta ilegalidade
No mérito, defende a ilegalidade da cobrança da contribuição para o Funrural por sub-
rogação do adquirente de produtor rural.
Diz que, mesmo sendo constitucional a contribuição para o Funrural pelo produtor rural,
tal tributo não pode ser exigido como obrigação dos adquirentes dos produtos, pois o
artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, cuja vigência está inclusive suspensa pela
Resolução no 15/2017 do Senado Federal, é uma criação que ultrapassa os limites
admitidos no atual sistema tributário nacional.
Assevera que, nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 146, a figura de um
novo contribuinte a partir da instituição da previsão legal de responsabilidade por sub-
rogação, insculpida na Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IV, somente seria possível
por meio de edição de lei complementar.
Diz que o Supremo Tribunal Federal - STF já declarou a inconstitucionalidade de
dispositivos da Lei no 8.212/91 pela ausência de edição de lei complementar.
Ressalta que o plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE n.
718.874, não reanalisou a (in)constitucionalidade da responsabilidade tributária por sub-
rogação no Funrural, inexistindo, então, lastro para a exação realizada in concreto.
Afirma que permanece hígida a Resolução no 15/2017 do Senado Federal, que
suspendeu a incidência do citado artigo 30, inciso IV, da Lei n 8.212/1991.
Diz que os tribunais pátrios têm encampado a tese da impossibilidade de instituição de
responsabilidade tributária por sub-rogação na aquisição de produtos rurais
(contribuição para o Funrural). Cita jurisprudência.
Ao final, requer:
a) Em sede de preliminar, reconhecer a existência de causa de prejudicialidade externa à
lavratura dos Autos de infração impugnados, em razão da concessão da segurança no
processo judicial n. 1000506-33.2016.4.01.4300, declarando, por consequência, a
nulidade do resultado dos processos administrativos fiscais n. 10120-738.167/2019-52 e
10120-738.169/2019-41;
b) No mérito, desconstituir os créditos tributários apurados indevidamente, em sua
totalidade, promovendo o cancelamento dos Autos de Infração impugnados.
A DRJ conheceu em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do susodito Acórdão no 03-88.782 (p. 145),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
PERÍODO
POSTERIOR
À
LEI
10.256/2001.
EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais de produtor rural pessoa física fica sub-rogada
nas obrigações do produtor pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.738167/2019-52

bruta da comercialização da produção rural, nos termos e nas condições estabelecidas
pela legislação de regência.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo quando
há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento administrativo
ater-se apenas à matéria diferenciada.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 167), reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes
pontos, em síntese:
* pugna pela declaração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, IV, do CTN; e
* ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária, por sub-rogação, na
atividade rural.
À p. 188, a Contribuinte peticiona nos presentes autos, comunicando que o v.
Juízo da 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Tocantins concedeu segurança
pretendida pela ora Recorrente para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição social
do FUNRURAL, conforme sentença anexa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração,
com vistas a exigir débitos relativos à contribuição social previdenciária devida e não recolhida,
incidente sobre a comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física, por sub-
rogação, em decorrência da aquisição da produção rural desses produtores, e à contribuição
correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), não
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP,
no montante consolidado de R$ 1.851.989,68, nas competências 10/2016, 11/2016, 2/2017 a
12/2017 e 2/2018 a 9/2018 e 11/2018 e 12/2018.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
* declaração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, IV, do CTN; e
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.738167/2019-52

* ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária, por sub-rogação, na
atividade rural.
No que tange, pois, à alegação de ilegalidade da cobrança da contribuição
previdenciária, por sub-rogação, na atividade rural, o órgão julgador de primeira instância
destacou e concluiu que:
O presente lançamento fiscal refere-se às contribuições incidentes sobre o valor das
mercadorias adquiridas de produtores rurais pessoas físicas, com fundamento na Lei no
8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa jurídica adquirente, na qualidade de
subrogada, conforme artigo 30, incisos III e IV do mesmo dispositivo legal. No caso, a
responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento da exação, na qualidade de sub-
rogado, encontra-se fundamentada na Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso III.
Conforme certidão emitida pela Sétima Turma do Tribunal Federal da Primeira Região
(fl. 89), o contribuinte impetrou Mandado de Segurança objetivando:
[...] 5.1. Ex positis, pelas razões fáticas e jurídicas apresentadas, requer a concessão
de liminar, inaudita altera parte, onde, declarando-se a inexistência da relação
jurídica tributária, seja a Impetrante, com domicílios tributários localizado na
circunscrição da DRFB/Palmas (TO), desobrigada da retenção e do recolhimento da
contribuição social prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei n. 8.212/91, facultando-
se, àqueles que optarem por assim fazer, o depósito do valor correspondente. 5.4.
Por fim, requer seja concedida a segurança, desonerando a Impetrante, com
domicílio na circunscrição fiscal da DRFB/Palmas (TO), da contribuição social
prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/1991, declarando-se, em sede de controle difuso, a
inconstitucionalidade formal dos incisos I e II do referido dispositivo legal (com
redação dada pela Lei n. 9.528/1997), ou, a inconstitucionalidade material de todo o
artigo, por ofensa ao princípio da equidade, ou, se não, a ilegalidade da exigência da
exação, por ausência de definição, por lei, do fato gerador da contribuição" (sic. f.
22)
(...)
Dos trechos da certidão acima transcritos, verifica-se que objetivo do mandado de
segurança interposto pelo contribuinte consiste em obter provimento judicial no sentido
de desobrigar a impetrante de reter e recolher as contribuições sociais incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, por sub-
rogação, e que seja declarada, "[...] em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade
formal dos incisos I e II do referido dispositivo legal (com redação dada pela Lei n.
9.528/1997), ou, a inconstitucionalidade material de todo o artigo, por ofensa ao
princípio da equidade, ou, se não, a ilegalidade da exigência da exação, por ausência de
definição, por lei, do fato gerador da contribuição".
Há, portanto, identidade de objeto entre o citado mandado de segurança e o presente
processo administrativo.
No caso, a Fazenda Pública defende a incidência da contribuição social sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e a obrigação
do contribuinte de retê-la e recolhê-la à Seguridade Social, conforme Lei no 8.212/1991,
artigo 25, incisos I e II, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, combinado com o
artigo 30, inciso III da Lei no 8.212/1991 (fls. 3 e 10).
Por sua vez, o contribuinte, na esfera judicial, conforme se verifica do teor da decisão
judicial acima, sustenta a inaplicabilidade dos referidos dispositivos legais e, portanto, o
direito de não reter e não recolher as contribuições.
(...)
A existência de ação judicial que tenha o mesmo objeto importa em renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa, conforme dispõem o Decreto no 3.048/1999, artigo
307, e Decreto n° 7.574/2011, artigo 87.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.738167/2019-52

Nesse sentido também enuncia a Súmula Carf no 1, que possui caráter vinculante à
administração tributária federal (Portaria no 277, de 7/6/2018).
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Considerando que há discussão judicial acerca da incidência da contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física
e da obrigação do contribuinte de retê-la e recolhê-la, por sub-rogação, à Seguridade
Social, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação relativamente a
essa matéria que está sendo tratada na esfera judicial, em face da prevalência do
julgamento pelo Poder Judiciário.
Assim, não se conhece da impugnação quanto à matéria relacionada à inexigibilidade de
retenção pelo contribuinte das contribuições previdenciárias previstas no artigo 25,
incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991, uma vez que, conforme mencionado, tal matéria
está sendo tratada na esfera judicial.
Como se vê – e em resumo – no que tange à alegação de ilegalidade da cobrança
da contribuição previdenciária, por sub-rogação, na atividade rural, a DRJ não conheceu a
impugnação neste particular, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão da
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte não se insurgiu contra tal
entendimento da DRJ – de conhecimento parcial da impugnação – tendo se limitado, em
verdade, neste particular, a reiterar suas razões de mérito atinentes à improcedência do
lançamento fiscal em face da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária, por sub-
rogação, na atividade rural.
Neste espeque, considerando que, de fato, há identidade entre a ação judicial e o
presente processo administrativo no que tange à matéria em análise, impõe-se o não
conhecimento do recurso voluntário neste ponto, tal como decido pelo órgão julgador de
primeira instância.
Da Alegação de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Neste ponto, a Recorrente pugna pelo reconhecimento da existência da suspensão
da exigibilidade da suspensão do crédito tributário em face da decisão proferida nos autos da
ação mandamental, inclusive em relação ao período compreendido entre os meses de 01 a
09/2016.
Incialmente, cumpre destacar que o período de 01 a 09/2016 não faz parte do
presente processo administrativo, pelo que não há qualquer provimento a ser dado neste
particular.
No que tange ao período objeto do presente PAF, cumpre destacar que, nos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 48, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do inc. III, art. 151, do CTN, tem-se
que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.738167/2019-52

Assim, não há que se falar em vedação à possibilidade de lançar e ao
prosseguimento da marcha processual do processo administrativo fiscal em face da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária, por sub-
rogação, na atividade rural, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo neste particular
e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 219
DF CARF MF
Original